Tribunal: TJDFT
Processo: 0718415-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. DEVEDOR NÃO SE ENCONTRAVA NA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA. ART. 6o DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a relação processual se completa após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n.911/69.

2. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não estiver na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O dispositivo, assim, estabelece a conversão da ação como uma possibilidade ao autor, mas não exclui a sua obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo e a posterior citação da parte ré, a fim de que o processo possa regularmente prosseguir.

3. Ressalte-se que, embora faculdade, não se encontrado o bem na posse do devedor, caberia ao autor fornecer novo endereço com mínimo indício de pertinência da localização do veículo, ou pedir a conversão da busca e apreensão em ação executiva, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, ou então desistir da ação. O novo movimento da máquina judiciária se submete ao princípio da utilidade dos atos processuais e se alinha ao dever de prestação jurisdicional tempestiva, adequada e eficiente, nos termos do que dispõem os arts. 4° e 6° do CPC.

4. Nota-se, em razão de o devedor não estar na posse do bem, o Juízo a quo intimou a parte autora para promover o andamento do feito. Contudo, a instituição financeira permaneceu inerte, revelando, pois, sua ausência de interesse como critério objetivo de viabilidade jurídica do processo, afetando uma das condições da ação (art. 485, VI, do CPC).

5. A intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito ocorre somente nas hipóteses do art. 485, II e III, do CPC, não se aplicando ao caso de prolação de sentença terminativa devido à perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).

6. Recurso conhecido e desprovido.